Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TREZE CONDENAÇÕES POR ROUBO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU O RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ENTRE ROUBOS APURADOS EM DOZE AÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS JÁ ANALISADOS PELA TURMA CRIMINAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA TAMBÉM QUANTO AO FATO APURADO NA DÉCIMA TERCEIRA AÇÃO PENAL. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO.
1 Agravo em execução penal no qual a Defesa postula o reconhecimento da continuidade delitiva entre roubos apurados em treze ações penais, alegando a presença dos requisitos objetivos e subjetivo.
2 Em recurso de agravo anterior, esta Turma Criminal negou o reconhecimento da continuidade delitiva entre roubos apurados em doze ações penais, entendendo que houve mera reiteração criminosa. Não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico novo que justifique o reexame da matéria, deve-se observar o decidido no recurso anterior, haja vista a preclusão.
3 Quanto ao roubo apurado na décima terceira ação penal, aplica-se a ratio decidendi do acórdão proferido anteriormente. De fato, há semelhanças nas circunstâncias objetivas. Todavia, não houve aproveitamento das mesmas relações originadas de uma situação inicial. Na realidade, como decidido por esta Turma quanto aos demais roubos, praticados na mesma época, houve mera reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
4 Agravo conhecido e desprovido.